Tribunal: TJDFT
Processo: 0703185-33.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA VALIDADA POR BIOMETRIA FACIAL. DOCUMENTOS PESSOAIS. RECEBIMENTO DO VALOR EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA CONSUMIDORA. VÍCIOS AUSENTES. CONTRATO VÁLIDO. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do c. STJ.
2. A assinatura digital por meio de biometria facial (selfie) é válida e eficaz para comprovar a manifestação de vontade do contratante. Precedentes.
3. No caso concreto, embora a Autora alegue irregularidade na contratação dos empréstimos, a Instituição Financeira demonstrou possuir foto (selfie), cópia do documento de identidade da cliente, além de todos os dados pessoais necessários à contratação, bem como comprovou o depósito da quantia objeto dos contratos em conta bancária de titularidade da consumidora, que, por sua vez, não negou tê-lo recebido; logo, há razões que justificam a manutenção do ajuste e o dever de pagamento das parcelas.
4. A jurisprudência desta eg. Turma é firme no sentido de que o recebimento e utilização do valor objeto de contrato de empréstimo pelo consumidor, sem qualquer tentativa de restituição ao Banco, impede a anulação do contrato firmado entre as partes.
5. Comprovada a regularidade da contratação, o depósito dos valores em conta corrente aberta pela Autora e a utilização dos recursos, não há falar em inexistência de relação jurídica, tampouco em restituição da importância ou indenização por danos morais.
6. A negativação decorrente de inadimplemento contratual legítimo não configura ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do CC/02, nem enseja reparação por dano moral.
7. Apelação do Réu conhecida e provida.